Tribunal: TJES
Processo: 0005210-64.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005210-64.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ISABEL PEREYRA MOROSKY e outros

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DES ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVERSÃO DE BENEFÍCIO AO CÔNJUGE. REDUÇÃO DO VALOR DA RENDA MENSAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de consumidora relacionados a contrato de previdência privada. A decisão reconheceu falha no dever de informação quanto à redução do benefício mensal em razão da reversão ao cônjuge, condenou à reparação por danos morais e fixou honorários advocatícios. A consumidora interpôs apelo adesivo pleiteando majoração da verba honorária e adequação dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar a existência de falha no dever de informação quanto à redução do benefício mensal pela reversão do benefício ao cônjuge;
(ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais;
(iii) verificar a regularidade da fixação dos honorários advocatícios e da aplicação dos critérios de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora viola o dever de informação, previsto no art. 6°, III, do CDC, ao não esclarecer previamente que a reversão do benefício ao cônjuge implicaria redução do valor da renda mensal, configurando defeito na prestação do serviço.

A condenação por danos morais é justificada pela falha de informação que gerou abalo psicológico à consumidora, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado, conforme os parâmetros jurisprudenciais do TJES e do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, não cabe alteração em razão da preclusão consumativa, sendo mantidos os valores fixados pela sentença com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Os juros moratórios devem incidir conforme o art. 397, caput, do CC, utilizando-se a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 5.000,00. Recurso adesivo parcialmente provido para estabelecer juros e correção monetária conforme fundamentação.

Tese de julgamento
:

O dever de informação do fornecedor de serviços, nos termos do art. 6°, III, do CDC, inclui o esclarecimento claro e prévio sobre o impacto financeiro de alterações contratuais relevantes, como a reversão do benefício previdenciário ao cônjuge.

O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência consolidada.

A fixação de honorários advocatícios deve respeitar a ordem de vocação prevista no art. 85 do CPC, considerando a preclusão consumativa quando não impugnada no momento oportuno.

A taxa SELIC é aplicável como critério de juros de mora e correção monetária nos termos do art. 397 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6°, III, e 14; CC, art. 397, caput; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP; REsp n. 1.746.072/PR; REsp n. 1.966.034/MG.

Vitória/ES, 13 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0005210-64.2019.8.08.0035

APTE/APDA
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

APDA/APTE ADESIVA
: MARIA ISABEL PEREYRA MOROSKY
RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação manejada contra
MARIA ISABEL PEREYRA MOROSKY
que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (id. nº 10305786), a seguradora recorrente alega a inexistência de ato ilícito em suas ações, visto que a alteração contratual para inclusão de beneficiário foi realizada com o consentimento expresso da apelada/apelante adesiva, conforme termos do contrato. Argumenta que a redução do benefício mensal foi previamente informada e encontra-se em conformidade com o regulamento do plano de previdência.

Afirma, ainda, que o contrato foi firmado sob a égide da boa-fé e que as condições pactuadas respeitam a função social do contrato e os limites legais. No mais, discorda da condenação por danos morais, sustentando a inexistência de lesão a direito da autora que justificasse tal indenização, defendendo que não houve violação que ensejasse abalo psicológico à parte autora.

Em sede de apelo adesivo (id. nº 10305794), a apelada/apelante adesiva argumenta que a fixação da verba honorária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não reflete o proveito econômico obtido, estimado em valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Sustenta que a decisão contraria o art. 85, § 2º do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o Tema 1076, que impede o arbitramento equitativo em causas de elevado proveito econômico.

Aponta, também, que a sentença recorrida não fixou expressamente a correção monetária e juros moratórios, que devem incidir desde o efetivo prejuízo conforme a Súmula nº 43 do STJ. Afirma que a omissão do dever de informação pela apelada causou danos relevantes, justificando a condenação aos valores retroativos e adequação da correção e juros moratórios.

Muito bem. Inicialmente, verifico dos autos que a recorrida/recorrente adesiva, ao celebrar contrato de previdência privada em 03/09/2001, comprometeu-se a contribuir com o pagamento da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais visando receber um benefício futuro estimado em R$ 1.567,54 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Pelo que se vê, ao completar 70 anos de idade em 2018, foi informada que o saldo acumulado era de R$ 406.619,76 (quatrocentos e seis mil seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), com renda estimada em R$ 4.359,42 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Além disso, vejo que a autora questionou sobre a possibilidade de incluir o cônjuge como beneficiário, sendo-lhe informado que essa modificação seria formalizada por e-mail. No entanto, não foi esclarecido que tal inclusão resultaria em significativa redução de sua renda mensal, a qual passou a ser de R$ 2.917,73 (dois mil novecentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

Dito isso, com relação à tese de inexistência de irregularidade no procedimento de alteração contratual para inclusão de um beneficiário, entendo que não merece prosperar o pleito recursal.

No caso, possível ver que o regulamento do plano de previdência contratado pela apelada/apelante adesiva prevê que ao segurado benefício de renda mensal vitalícia que terá seu valor fixado de acordo com o exercício ou não da opção pela reversão ao cônjuge, inclusive sendo possível identificar que tal opção implica redução do valor a ser recebido pelo participante.

Como exemplo disso, basta ver as cláusulas contratuais nºs 6.1, 6.1.1, 6.1.1.1 e 6.1.1.3 do regulamento do plano de poupança previdenciária e sua “Tabela I”, contidos às fls. 37-verso/38 e 43, que cito:

6.1 0 Plano concederá as seguintes Rendas, com referência ao Benefício de Sobrevivência:

6.1.1 RENDA MENSAL VITALÍCIA - paga, mensalmente, ao Participante que cumprir todas as condições para a entrada em gozo do benefício. Por opção do Participante, antes da sua entrada em gozo do benefício, a renda em questão poderá ser revertida ao seu Cônjuge ou Companheira(o), também sob forma de Renda Mensal Vitalícia, em valor equivalente a 50%, 75% ou 100% da renda que estiver sendo paga por ocasião da sua morte.

6.1.1.1 0 valor inicial da Renda Mensal Vitalicia será determinado em função da RIBAC e da idade do Participante, no momento da concessão da mesma.

[...]

6.1.1.3 Os valores da Renda Mensal Vitalícia, com reversões de 0%, 50%, 75% e 100%, calculados a partir de uma RIBAC de valor igual a 01 (uma) unidade monetária, com idades, de entrada em gozo do benefício da mesma, variando de 50 a 70 anos de idade, constam da TABELA I, anexa ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante e complementar, para todos os fins e efeitos.

Nesse ponto, friso que tal diferenciação se apresenta justificável, uma vez que, optado pela reversão do benefício em favor do cônjuge, a seguradora assume a obrigação de efetuar o pagamento da renda mensal ao longo da sobrevida do participante e do seu cônjuge e não apenas daquele primeiro estipulante.

Ocorre que a questão central reside no exercício do direito de informação por parte da fornecedora frente à consumidora, o qual, já adianto, não fora efetivado a contento.

Na hipótese, após realizar o pedido de reversão do benefício ao cônjuge, a seguradora apelante/apelada negou o pedido, como se vê da documentação de fls. 63/66.

Mas em data posterior, afirma a consumidora que teria obtido junto a um preposto da recorrente/recorrida a possibilidade de implementação da opção de reversão do benefício ao cônjuge, mas sem a devida informação de que a renda estimada em R$ 4.359,42 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) passaria a ser de R$ 2.917,73 (dois mil novecentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

Em vista disso, no tocante ao dever de informação insculpido no art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, saliento que àquele que coloca o serviço no mercado de consumo tem o dever de prestar informações adequadas e claras ao consumidor, inclusive no que se refere às suas peculiaridades, sob pena de, caso assim não o faça, e por aplicação da teoria do risco da atividade, responder pelos danos a que der causa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563 do STJ). 3. Tratando-se de sociedade anônima que oferece planos de previdência privada em regime de mercado, impõe-se a observância estrita do dever de informar adequadamente o consumidor, desde a fase pre-contratual até o encerramento da relação jurídica, no caso, o efetivo pagamento do pecúlio contratualmente previsto. [...] (REsp n. 1.966.034/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 1/8/2022).

[...] 1) Segundo o inciso III do art. 6º da norma protetora, constitui direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2) O caput do art. 14 do CDC, por sua vez, estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” 3) Em outras palavras, todos aqueles que participam da colocação do serviço no mercado de consumo assumem responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, a qual somente pode ser elidida se demonstrada a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] (Apelação Cível n° 0027228-45.2016.8.08.0048, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL data de julgamento: 24/10/2023).

Sucede-se que, mesmo após a anulação do feito em sede de recurso de apelação visando possibilitar a produção das provas pleiteadas pelas partes, seguida da inversão do ônus da prova estatuída no art. 6º, VIII, do CDC, a seguradora apelante/apelada não logrou trazer aos autos provas aptas a demonstrar ter sido a consumidora devidamente informada de que a opção de reversão do benefício ao cônjuge importaria em redução da renda a ser paga futuramente.

Destarte, considerando que a fornecedora não adotou as medidas cabíveis visando demonstrar a existência de fatos aptos a modificar, extinguir ou impedir o direito da apelada/apelante adesiva (art. 373, II, do CPC), limitando-se a defender a regularidade das condutas adotadas na condução do contrato, resta evidente o defeito na prestação do serviço decorrente da quebra do dever de informação, daí porque concluo pela ocorrência de flagrante falha na prestação do serviço, dando ensejo ao abalo, inclusive de ordem moral, nos moldes do que disciplina o art. 14, do CDC.

No que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado, entendo que merece reforma a sentença recorrida.

Seguindo a ideia do Colendo STJ, que vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), entendo que o importe deve ser conduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que se mostra alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 6. O dano moral é verificado na supressão de pagamento de benefício previdenciário ao dependente sem a devida observância ao procedimento administrativo, pois realizado sem ciência do beneficiário e, consequentemente, sem o anterior oportunização de ampla defesa e contraditório. 7. O valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) revela consonância com a situação enfrentada, cumpre o caráter repressivo pedagógico e não representa enriquecimento sem causa ao demandante. 8. Recursos conhecidos. Desprovido o de IPS. Provido o de Nildo Darlan. 9. Honorários não arbitrados na origem por iliquidez da sentença. [...] (Apelação/Remessa Necessária nº 0026274-62.2017.8.08.0048, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/06/2024).

[...] 2. Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. [...] (Apelação Cível nº 5000147-06.2023.8.08.0011, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2024).

No que tange ao apelo adesivo, entendo que não assiste razão à recorrente no que atine à alteração da verba honorária estabelecida.

Segundo decidiu o MM. Juiz
a quo
:

[...] Por fim, condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados do modo seguinte:
[A]
Em relação à condenação referente à indenização por danos morais, com base no art. 85, § 2º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em dez por cento (15%) sobre o valor da aludida condenação;
[B]
Em relação à decretação de nulidade contratual com proveito econômico não estimável, com base no art. 85, § 8º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e juros moratórios contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

Porém, em elucidativo e bastante didático julgamento, firmou o Colendo STJ o seguinte entendimento:

[...] 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência
:
(I)
primeiro
, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
;
(II)
segundo
,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). [...] (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019 - grifei).

Assim, considerando a existência de condenação, esta deve ser o marco da fixação da verba honorária. Mas, no caso, deixo de promover alteração nos honorários fixados equitativamente, pois apesar de se tratar de questão cognoscível
ex officio
, está sujeita à preclusão consumativa quando não impugnada no momento adequado, sendo justamente esta a hipótese dos autos (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Por fim, com relação à correção monetária e juros moratórios, assiste razão à apelada/apelante adesiva.

À hipótese em análise devem incidir, sobre o valor da condenação, de juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC a partir do vencimento (art. 397,
caput
, CC), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, para reformar em parte a sentença e readequar a condenação por danos morais ao
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais - Súmula nº 326, do STJ). Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo adesivo, para estabelecer os juros e correção monetária, nos moldes da fundamentação supra.

Deixo de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11° do CPC, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)